Tribunal: TJDFT
Processo: 0740055-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740055-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: WAGDO DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava ao fornecimento do medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS (Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário). Inconformada, a agravante narra que foi diagnosticada com dermatite atópica, necessitando com urgência da medicação RINVOQ (UPADACITINIBE), pois já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da sua doença. Alega que o medicamento possui registro na Anvisa, sendo imprescindível para o tratamento pretendido, sem possibilidade de substituição por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS. Afirma preencher todos os requisitos necessários para seu fornecimento, conforme estabelecido no REsp no 1.657.156 (tema 106 do STJ). Esclarece que o pedido liminar foi indeferido, sem prejuízo de posterior análise após a avaliação do NATJUS. Informa que, em pese a concessão de trinta (30) dias de prazo para o NATJUS emitir Nota Técnica, o prazo transcorreu sem apresentação do documento, tendo sido intimado novamente para apresentar da nota. Assevera que a demora superior a trinta (30) dias na obtenção desse tratamento causa risco de agravamento do seu quadro geral de saúde, com perigo de danos irreversíveis e irreparáveis. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça ao agravante o medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), conforme prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A título de esclarecimento sobre a tempestividade do presente recurso, faz-se necessária uma breve análise. A decisão ora agravada, proferida em 27.07.2023, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava ao fornecimento do medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS (Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário) (ID no 51538814 - Pág. 97/102). Encaminhado os autos ao NATJUS, para fins de elaboração de Nota Técnica, no prazo de trinta (30) dias, este quedou-se inerte (ID no 51538814 - Pág. 109). Ato contínuo, foi proferida nova decisão, em 13.09.2023, notificando o NATJUS para emitir nota técnica em até dez (10) dias e determinando que, apresentada a Nota Técnica, se cumpram os itens 3.1 a 4 da decisão de ID no 51538814 - Pág. 97/102 (ID no 51538814 - Pág. 110). Contudo, o referido documento ainda não consta nos autos. Como se vê, transcorreram mais de trinta (30) dias para que o NATJUS apresentasse a Nota Técnica, possibilitando uma reanálise do caso em questão, tendo em vista o indeferimento da liminar que visava ao fornecimento do medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE) à recorrente. Diante da inércia do NATJUS em juntar a Nota Técnica e a gravidade do caso em questão, a recorrente interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência, condenando o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de dez (10) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), nos termos da prescrição médica condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Assim, a tempestividade do presente recurso deve ser aferida com base nesta última decisão de ID no 51538814 - Pág. 110, proferida em 13.09.2023, sendo, portanto, tempestivo o presente recurso, pois este foi interposto em 20.09.2023, dentro do prazo legal de quinze (15) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Tempestivo, portanto, o agravo de instrumento. Passa-se à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante possui diagnóstico de dermatite atópica grave, apresentando dor e ardência, causando graves prejuízos para si e sua família, necessitando, com urgência, do medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, por isso, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, que vem apresentando piora dos sintomas e persistência das lesões. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico juntado no ID no 51538814 - Pág. 79 atesta que, na ausência do tratamento, existe perigo de vida caso as lesões exacerbem. Afirma, ainda, que, devido à vulnerabilidade dos pacientes atópicos, as infecções cutâneas podem evoluir com quadros graves e até mesmo sepse de foco cutâneo, caso não tratados adequadamente. Além disso, o relatório médico juntando no ID no 51538814 - Pág. 83, relata que a “paciente apresenta importante comprometimento do sono, pois acorda frequentemente a noite devido ao prurido intenso, bem como desconforto importante até na hora de tomar banho, referindo dor e ardência em topografia das lesões”. Quanto à indicação do medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), confira-se: “(...) Optamos por não utilizar Ciclosporina, pois este quadro exige controle a longo prazo (por tratar-se de doença crônica e recidivante), o que contraindica esse medicamento pelos graves efeitos nefrotóxicos. Diante do exposto, atesto que a paciente necessita de tratamento sistêmico para controle de sua doença, sendo que após avaliação clínica e laboratorial, o tratamento com Upadacitinibe (Rinvoq), um inibidor Janus quinase indicado para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em pacientes a partir de 12 anos de idade, apresenta-se como a melhor opção para continuidade do tratamento em questão” (ID no 51538814 - Pág. 83). Registre-se que o fármaco RINVOQ (UPADACITINIBE), é aprovado pela Anvisa para tal indicação e possui registro ativo (ID no 51538814 - Pág. 85). O preço médio de cada caixa contendo trinta (30) comprimidos gira em torno de R$ 6.340,00 (seis mil e trezentos e quarenta reais). Com base na prescrição médica, trata-se de medicamento de uso contínuo, sendo o custo anual estimado do tratamento por volta de R$ 73.080,00 (setenta e três mil e oitenta reais). Apesar de o pedido de gratuidade de justiça ter sido indeferido no juízo a quo, verifica-se que o custo do tratamento prescrito é extremamente elevado, restando demonstrada, por ora, a incapacidade financeira de a agravante arcar com tal valor. Da análise dos autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, parecem estar preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento RINVOQ (UPADACITINIBE), nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de dez (10) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator